Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0742084-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DO PRADO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não há pedido de liminar. Vista ao agravante. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de janeiro de 2022